Tribunal: TJBA
Processo: 8006690-67.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006690-67.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO JOSE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
GUILHERME BARBOSA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTO DE INFRAÇÃO INDEVIDO. PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, em razão da lavratura de auto de infração indevido, constituição de crédito tributário inexistente e protesto do nome do contribuinte, não obstante posterior reconhecimento administrativo da inexigibilidade do débito e extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da tese de culpa exclusiva do contribuinte e à aplicação do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e ônus sucumbenciais é incompatível com o reconhecimento administrativo posterior da inexigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese da causalidade e a alegação de erro no preenchimento da DIRPF, afastando a culpa exclusiva do contribuinte.

A atuação do Estado da Bahia, ao lavrar auto de infração indevido, constituir crédito tributário inexistente e promover o protesto do nome do contribuinte, configura a causa primária e determinante da demanda judicial.

O dever de diligência da Administração Pública impõe a verificação da ocorrência do fato gerador antes da constituição do crédito e da adoção de medidas coercitivas, cuja inobservância caracteriza falha estatal.

O reconhecimento administrativo posterior da inexigibilidade do crédito não afasta a ilicitude da conduta inicial nem elide a responsabilidade civil do Estado.

O protesto indevido de débito inexistente enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios observa o princípio da sucumbência e o art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo inaplicável a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo dispositivo.

A alegada omissão não se confunde com o inconformismo da parte, sendo desnecessário o enfrentamento individual de todos os argumentos deduzidos, desde que suficientemente fundamentada a decisão.

Os Embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem exclusivamente ao prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A lavratura de auto de infração indevido e o protesto de crédito tributário inexistente configuram falha estatal apta a ensejar responsabilidade civil e dano moral in re ipsa.

O reconhecimento administrativo posterior da inexigibilidade do crédito não afasta a ilicitude da conduta inicial nem a condenação do ente público aos ônus sucumbenciais.

A aplicação do princípio da causalidade não afasta, no caso concreto, o princípio da sucumbência quando o Estado dá causa à instauração da demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, e 85, §§ 3º, I, e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº
8006690-67.2023.8.05.0201
, em que figuram como Embargante

ESTADO DA BAHIA

e Embargado
FRANCISCO JOSÉ VASCONCELOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator
Desembargador Almir Pereira de Jesus
.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(04)